Tribunal: TJDFT
Processo: 0731184-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Vistos etc. Diante da apresentação de tempestiva impugnação ao cumprimento de sentença pela executada, ao credor para, no prazo de 5 (cinco) dias, observada a dobra legal, manifeste-se sobre a defesa aviada. Ultimado aludido prazo, com ou sem manifestação do exequente, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 25 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator